Tribunal: STF
Processo: RE 205565
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-13
Data de publicação: 1998-05-13

Ementa:
EMENTA: Ação rescisória para desconstituir julgado que
entendeu não ser auto-aplicável os §§ 5º e 6º do  art. 201 da
Constituição Federal. Orientação do STF que posteriormente firma-se
em sentido contrário ao que decidido. Acórdão que julga improcedente
a ação rescisória com base na Súmula 343 deste Tribunal que diz
respeito à questão processual infraconstitucional. O recurso
extraordinário (fundamento recursal: CF, art. 102, III, "a") em que
se alega ofensa aos §§ 5º e 6º do art. 201 da Constituição Federal,
que dizem respeito ao mérito do que decidido no acórdão rescindendo,
e não à decisão proferida no aresto recorrido que julgou a ação
rescisória. Recurso não conhecido.